Tribunal: TJSP
Processo: 1004003-84.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pensionistas de Policial Militar. Insurgência contra a forma de cálculo do RETP prevista em portaria expedida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar PM 1 – 04.02.11 que reproduziu o Parecer Vinculante n. 25/2011 da Procuradoria Administrativa e que observou a aplicação do art. 3o da LC 731/93. Sentença de improcedência mantida, por fundamento diverso.
1.

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pensionistas de Policial Militar. Insurgência contra a forma de cálculo do RETP prevista em portaria expedida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar PM 1 – 04.02.11 que reproduziu o Parecer Vinculante n. 25/2011 da Procuradoria Administrativa e que observou a aplicação do art. 3o da LC 731/93. Sentença de improcedência mantida, por fundamento diverso.
1. Sentença que reconheceu a decadência. Afastamento. Prestação de trato sucessivo. Intelecção do art. 3o do Decreto n. 20.910/32. Alegação de que transcorreu o prazo previsto no artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança. Inviabilidade. Inexistência de decadência.
2. Mérito. Lei no 731/93 que determina o pagamento do RETP em 100% sobre o vencimento padrão. Holerites que demonstram o pagamento do RETP de acordo com o artigo 3o, da Lei no 731/93. Ausência de comprovação nos autos de que os autores sofreram perda salarial com a alegada alteração da base de cálculo do RETP. Precedentes desta Corte. Decreto de improcedência da ação.
3. Sentença de improcedência do pedido mantida, por fundamento diverso.
4. Dado parcial provimento ao recurso para afastar a decadência, julgado improcedente o pedido por outro fundamento.